Tribunal: TJDFT
Processo: 0741650-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. TÍTULO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA SUPRESSÃO. MS 7.253/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva referente à auxílio alimentação (Feito 32.159/97) e limitou seu objeto à data de impetração do mandado de segurança no 7.253/97.
2. Nas ações de cumprimento individual de sentença coletiva baseadas no acórdão no 730.893 (auxílio alimentação), o limite final do título judicial é a data de impetração do Mandado de Segurança no âmbito do qual restou determinado o reestabelecimento do benefício (MS no 7.253/97).
3. Precedentes: Acórdão 1775834, 07225593520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023; Acórdão 1749348, 07228451320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023; Acórdão 1771275, 07244205620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.